Tribunal: TJDFT
Processo: 0728374-67.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0728374-67.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EDUARDO COURA MATTOS RECORRIDO: MARCIA MARINHO DE ANDRADE DECISÃO ID. Num. Num. 23390470 - Pág. 1. Homologo o pedido de desistência do recurso inominado. Intimem-se. Arquivem-se. Asiel Henrique de Sousa Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.